Tribunal: CARF
Processo: 19515.720479/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720479/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.246 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2009, 2010, 2011
REGISTRO DE CRÉDITOS BÁSICOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos,
observados os limites impostos pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, todo
custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços
ou na produção ou fabricação de produto destinado à venda, e que tenha
relação com as receitas tributadas, dependendo, para sua identificação, das
especificidades de cada processo produtivo e cuja subtração obsta a atividade
da empresa ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultantes.
CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO DE DURAÇÃO LONGO E
POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
SOCIEDADE DE FATO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PEDIDO DE
RESSARCIMENTO.
O Consórcio, constituído com observância dos artigos 278 e 279 da Lei no
6.404/76, não possui personalidade jurídica e não perde essa condição pelo fato
de seu prazo de duração ser longo e com possibilidade de prorrogação.
Dessarte, é descabida a desconsideração do consórcio para qualificá-lo como
sociedade de fato, devendo ser reconhecida a legitimidade ativa da participante
do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o ressarcimento, a restituição ou
a compensação do crédito básicos das contribuições na aquisição de insumos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso do contribuinte, revertendo as glosas conforme descrito nas planilhas e
conclusões trazidas na informação fiscal de e fls. 49.417 a 49.434.
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720479/2013-55
Fl. 49461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo e adoto como parte de meu relato o
relatório do acórdão da 4a Turma da DRJ/RPO, acórdão no 14-62.927, proferido na sessão de 27
de setembro de 2016:
O presente processo trata da glosa de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins, dos anos de 2009 a 2011, efetuada em decorrência de
procedimento fiscal para verificação da procedência de 24 (vinte e quatro) pedidos de
ressarcimento apresentados pela interessada.
Como resultado do referido procedimento, a fiscalização lavrou os autos de infração de
fls. 2246/2260, intimando a contribuinte a “cumprir a retificação no(s) saldo(s) do(s)
crédito do regime não cumulativo” das contribuições.
Também foi lançada a multa regulamentar de 50% sobre os valores considerados
indevidos em cada pedido de ressarcimento, resultando na exigência de
R$109.424.491,90 formalizada no auto de infração de fls. 2243/2245.
A descrição do procedimento e o demonstrativo dos valores lançados encontra-se no
Termo de Verificação Fiscal, às fls. 2230/2242.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 2270/2299, se insurgindo
exclusivamente contra o auto de infração da multa regulamentar.
Relatou os fatos relativos aos processos de ressarcimento, nos quais apresentou
manifestação de inconformidade contra os deferimentos parciais, alegando conexão e
“prejudicialidade” daqueles com a multa isolada objeto do presente, requerendo a
reunião dos feitos “para o fim de que se aguarde a prolação de decisões finais nos autos
daqueles processos para o deslinde do presente caso”.
No mérito, argumentou ser inaplicável a multa, uma vez que teria agido “em
observância do entendimento do próprio Fisco”, e por significar “violação ao Direito de
Petição e aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade”.
Por fim, alegou “a impossibilidade de a multa ser calculada com base nos períodos
anteriores à vigência da Lei n° 12249, de 11.6.2010, que trouxe alteração do art. 74,
parágrafo 15, da Lei n° 9430”, requerendo seu cancelamento.
Na sessão de julgamento de 19/11/2014, esta Turma proferiu a decisão consubstanciada
o acórdão de fls. 4740/4743, nos seguintes termos:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente a impugnação, exonerando a multa por ressarcimento indevido, e declarar
a definitividade da glosa de créditos não contestada pela autuada.
Fl. 49462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
Inconformada, a contribuinte recorreu ao CARF, que no Acórdão de fls. 4800/4808
decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício e em dar parcial provimento ao recurso voluntário, na forma do
relatório e do voto que integram o presente julgado. (destaque do original)
Em seu voto, o relator fez as seguintes considerações:
E, com efeito, a recorrente anexou aos autos as manifestações de inconformidade
inerentes aos 24 processos acima referidos (ver e-fls. 3310/4650). Examinando
exemplificativamente um desses documentos (processo no 10880.725302/2012-21 e-fls.
4596/4650 , que, segundo informa a reclamante em sua impugnação e-fls. 2274 é
referente ao PER/DCOMP no 17822.75930.130112.1.1.081800 o qual é listado no
Termo de Verificação Fiscal e-fls. 2231), constata-se que a interessada, dentre outros
argumentos, aduziu, na manifestação de inconformidade em tela, a necessidade de
reunião de todos esses 24 processos administrativos e do presente processo
(19515.720479/201355), tendo se contraposto também, de forma analítica, às glosas
realizadas pela autoridade fiscal.
Diante do exposto, não me parece razoável considerar como não impugnada e, assim,
incontroversa, matéria a qual é objeto de discussão em outros processos da
interessada, até porque essa matéria foi efetivamente contestada naqueles processos
que guardam efetiva conexão com o assunto de que tratam os presentes autos.
Portanto, entendo que há que ser dado provimento em parte ao recurso voluntário do
sujeito passivo, de forma que, para não caracterizar supressão de instância, sejam os
autos devolvidos à instância recorrida para apreciação dos argumentos apresentados
pela suplicante, manifestando-se, pois, quanto à legitimidade dos créditos alegados
pela mesma, devendo referido colegiado tratar como superada a aduzida inexistência
de contestação do feito. (destaques do original)
Em razão de tal determinação, passo a relatar o procedimento fiscal que resultou nas
glosas e nos respectivos autos de infração, bem como tomo conhecimento das
manifestações de inconformidade anexadas à impugnação, considerando as razões nelas
apresentadas.
A interessada apresentou 24 pedidos de ressarcimento das contribuições não
cumulativas dos trimestres de 2009 a 2011, que passaram a constituir 24 processos, os
quais foram objeto de análise conjunta pela Derat/SP, conforme Termo de Verificação
Fiscal de fls. 2230/2242.
Assim, considerando que a descrição das glosas de créditos é comum a todos os
processos de ressarcimento, bem como as manifestações de inconformidade possuem
pequenas variações, sirvo-me do relatório do processo no 10880.725302/2012-21, que
abarca todos os itens que resultaram nos lançamentos. Observo que os documentos
mencionados a seguir são todos de conhecimento da impugnante, pois o referido
processo já foi objeto de decisão desta Turma, podendo ser acessado, se for o caso, pelo
sistema Eprocesso.
Nele, a autoridade a quo explicou que a contribuinte, além de desenvolver suas
atividades próprias, participa do Consórcio Alumínio do Maranhão – ALUMAR,
constituído nos termos dos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404/1976, cujo objeto consistiria
Fl. 49463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

na “aquisição, montagem e construção de instalações para o refino de alumina e de
instalações para a redução de alumínio, juntamente com instalações de apoio”, assim
como a operação de tais instalações, com base em fornecimento proporcional de bauxita
e outras matérias-primas, e a partilha dos produtos acabados (alumina e alumínio) entre
as consorciadas.
Discorreu sobre a legislação que disciplina os créditos da não cumulatividade das
contribuições, observando que a empresa efetuou, em seus Dacons, os estornos
correspondentes aos ressarcimentos pleiteados.
No tocante ao rateio para apropriação dos créditos vinculados às receitas auferidas no
mercado interno e externo, verificou que o cálculo da receita bruta apresentava erro, ao
desconsiderar as receitas das revendas de mercadorias. Assim, ao refazer o rateio,
apurou um percentual de receitas de exportação inferior ao que havia sido calculado,
considerando que as revendas de mercadorias se deram no mercado interno.
Ao analisar os bens utilizados como insumo, a fiscalização intimou a contribuinte a
detalhar a composição dos fretes, para que fossem identificados os produtos
transportados, o que não teria sido atendido pela fiscalizada. Assim, as aquisições com
fretes cuja identificação não foi suficiente foram glosados. Acrescentou:
Além disso, a empresa considerou como créditos de PIS/COFINS transportes de
diversas naturezas, desconhecendo estas diversas categorias, demonstrando a
inexistência de controles dos mesmos. Assim, consta como créditos de PIS/COFINS
transportes de insumos ou produtos em elaboração entre as suas plantas industriais,
transportes genéricos e até de insumos adquiridos, que neste caso poderia integrar o
custo de aquisição e gerar o crédito pretendido.
No que diz respeito ao consórcio do qual a interessada tomaria parte, a fiscalização
conclui tratar-se, na realidade, de uma sociedade de fato, considerando que seu objeto
não seria determinado e específico:
Percebe-se, da leitura do trecho citado acima, que, dada a abrangência da finalidade
da constituição do consórcio em discussão, qual seja, o processamento da bauxita,
transformando-a em alumina e a alumina em alumínio, não se pode caracterizá-lo
como um empreendimento determinado. Na verdade, é determinado apenas quanto à
natureza do empreendimento, mas não quanto ao contrato ou negócio jurídico
especificamente envolvido. O objeto do consórcio deve ser necessariamente identificado
e limitado, sob o risco de configuração de uma sociedade de fato.
Outro requisito legal não atendido pelo suposto consórcio seria o prazo determinado,
pois, mesmo havendo disposição contratual prevendo sua vigência até 31/03/2050,
havia outra estabelecendo sua renovação anual, a partir de então, por prazo
indeterminado.
Assim, o Consórcio ALUMAR seria uma sociedade de fato, não possuindo a
interessada legitimidade para pleitear créditos de bens e serviços utilizados como
insumos pelo consórcio. Foram glosados, pois, todos os créditos advindos de aquisições
em nome do consórcio.
No tocante aos fretes, foram glosados os créditos referentes a despesas não decorrentes
de operação de vendas de produtos acabados, como transporte de amostras, devoluções
de compras, envio de mercadorias para reparos, além de despesas não justificadas ou de
produtos estranhos aos fabricados ou revendidos pela empresa (televisão, colchão, óleo
usado etc).
Com relação aos créditos sobre bens do ativo imobilizado – com base no valor de
aquisição ou custo de construção (Dacon, fichas 06A/16A, linha 10), a fiscalização
Fl. 49464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

intimou a contribuinte a apresentar memorial descritivo detalhado, bem como cópias
dos documentos que comprovassem as despesas com valores superiores a R$ 1 milhão.
Após a concessão de prazo total de 70 (setenta) dias, a interessada não apresentou a
retificação completa dos memorais.
Com base nos documentos e memoriais apresentados, a fiscalização desconsiderou “as
despesas não informadas e as despesas com descrições genéricas ou codificadas”.
Levando-se em conta ainda que as despesas incluídas após os términos dos projetos
Juriti e Expansão da Refinaria não podem ser deduzidos (Lei no 11.488/2007, art. 6o, §
6o), as mesmas foram desconsideradas também. Como resultado, validou-se
parcialmente os créditos, a serem deduzidos no prazo de 48 meses a partir do
encerramento de cada projeto (Juriti em 10/2009, Expansão Refinaria em 12/2009).
Na manifestação de inconformidade, mencionando a Constituição Federal, a Lei no
9.784/1999,o Decreto no 70.235/1972 e jurisprudência, alegou nulidade do despacho
decisório em razão de falta de motivação:
No caso vertente, a fiscalização houve por bem proceder às glosas da contribuição em
foco de forma genérica, amparada em planilhas apresentadas pela requerente com
vistas à pormenorização dos itens indicativos dos créditos declarados em DACON, e
das quais a fiscalização extraiu diversos itens que reputou não estarem enquadrados no
conceito de insumo, ou não estarem relacionados à atividade industrial da requerente,
sem, todavia, apresentar a justificativa, a motivação específica, pela qual cada um dos
itens que, a seu critério, não daria ensejo ao crédito.
Descreveu diversos itens cujas glosas teriam sido feitas sem justificativa ou
detalhamento e fundamentação suficientes, o que seria equivalente a glosas por
presunção, contrariando o direito de defesa da contribuinte.
No mérito, tratou do Consórcio ALUMAR, argumentando que ele preenche todos os
requisitos legais para seu reconhecimento como tal. Discorreu sobre o contrato que o
estabeleceu e suas alterações, cuja validade já teria sido reconhecida por diversos
acórdãos do CARF. Alegou:
Assim, conforme se verifica, a constituição do mencionado consórcio pelas empresas
consorciadas teve como intuito a união de forças para desenvolvimento, pelas quatro
sociedades consorciadas, da atividade de refino de alumina7 que, em virtude da
complexidade, do alto investimento, localização geográfica e conhecimentos técnicos e
de mercado, não seriam possíveis serem desenvolvidos por qualquer uma delas de
forma isolada.
Explicou os termos do consórcio, especificando os critérios de participação de cada uma
das empresas consorciadas, tanto nas despesas como nos resultados. Frisou que a
comercialização da alumina produzida ficará [ficaria] a cargo de cada consorciada
sendo vedada a comercialização pelo consórcio ou de forma conjunta pelas
consorciadas, e acrescentou:
Isso evidencia que, entre as consorciadas, não há sociedade, mas mera cooperação
para produção. Cada integrante do consórcio tem sua própria estratégia de negócio,
seus próprios riscos e retornos. Longe de serem sócias em um negócio, as integrantes
do consórcio apenas uniram esforços para produzir determinado produto, mas em
termos de mercado, em algumas situações, é possível até mesmo dizer que as
consorciadas são concorrentes.
Analisou os dispositivos legais que regulam a figura do consórcio, transcrevendo
doutrina sobre o conceito, defendendo o enquadramento do empreendimento:
Fl. 49465
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

De fato, o investimento em um parque industrial em São Luis do Maranhão para o
refino de alumina só seria possível mediante a união de forças de grandes empresas do
setor, tal como ocorreu para a constituição do Consórcio ALUMAR.
Nenhuma das empresas consorciadas teria condições, econômicas e estruturais, de
realizar o investimento de forma isolada, ou, ainda que tivesse condições para tanto,
não poderia realizar nas escalas pretendidas para o desenvolvimento do projeto.
Neste sentido, o termo empreendimento contido no caput do art. 278 da Lei n. 6404
pressupõe justamente o desenvolvimento de atividade empresarial.
Argumentou que, no caso de consórcio operacional (que seria o Consórcio ALUMAR),
o prazo de duração do consórcio seria o prazo de duração do empreendimento. Citou
doutrina de Fran Martins, segundo a qual:
“na realidade, nenhum inconveniente parece existir na constituição de um consórcio
para execução não apenas de um, mas de vários empreendimentos, ou mesmo para,
permanentemente, realizar certas operações.” Suscitou parecer do Professor Modesto
Carvalhosa (anexo à manifestação) que, ao tratar especificamente do Consórcio
ALUMAR, concluiu:
“Nada impede que o objeto do consórcio seja a celebração e execução de um
determinado contrato, a realização de uma única obra, ou o exercício de uma atividade
continuada de produção, de industrialização ou de circulação de bens ou serviços.
Lembre-se, ademais, que na prática negocial ou consórcios vêm sendo constituídos
para as mais variadas atividades, desde a participação em licitações até a exploração
de serviços de transportes e exploração de atividades de seguros.
(...)
E, como referido, é perfeitamente admissível que o objeto do consórcio seja o exercício
de uma atividade empresarial, atividade essa que foi adequadamente explicitada no
contrato de constituição do Consórcio ALUMAR (...).
(...)
Fica evidente, portanto, que a causa e o objeto do Consórcio ALUMAR se coadunam
perfeitamente com a exigência constante do referido art. 278 da Lei de S/S, face à
exaustiva e precisa descrição da atividade empresarial no instrumento contratual
respectivo.
Trata-se, assim, de um consórcio operacional, que visa agregar os meios para o
exercício de atividades empresariais perfeitamente determinadas e correlacionadas,
quais sejam, o refino de alumina e a redução de alumínio primário.” (negritos do
original)
Colacionou diversos julgados do CARF que teriam reconhecido a regularidade do
Consórcio ALUMAR, em processos em que a interessada pleiteava créditos de IPI.
Mencionou ainda os processos nos 13656.000911/2005-97, 13656.000872/2005-28,
13656.000908/2005-73 e 13656.000909/2005-18, cujos despachos (anexados à
manifestação) em favor de Abalco S.A. (sucedida pela requerente) reconheceram o
direito ao crédito sobre as aquisições efetuadas por meio do Consórcio ALUMAR.
Também o fisco estadual e federal teriam reconhecido a regularidade do Consórcio
ALUMAR em diversos assuntos, mencionando regimes especiais concedidos pelo
Estado do Maranhão, Ato Declaratório Executivo da Superintendência da Receita
Federal na 3a Região Fiscal, reconhecendo as empresas do consórcio como fiéis
depositárias das mercadorias sob a guarda do Terminal Portuário ALUMAR, e despacho
da Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração – SCG, reconhecendo às
Fl. 49466
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

empresas consorciadas o direito de exploração de central termelétrica, podendo
estabelecer-se como autoprodutores de energia elétrica.
Concluiu que, estando comprovada a validade do consórcio, deve cada uma das
consorciadas se apropriar das receitas e despesas, bem como dos créditos das
contribuições, na proporção de sua participação do no consórcio, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 834/2008, art. 5o (então Instrução Normativa RFB no
1.199/2011).
Registrou ainda que, por não ter sido questionada pela autoridade fiscal a efetividade
das despesas incorridas pelo consórcio, tal matéria é incontroversa e superada, não pode
ser objeto de discussão nos presentes autos, mesmo em oportunidades futuras.
Passou a tratar dos créditos da não cumulatividade das contribuições, tal como previstos
na legislação de regência (Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, Instruções Normativas
SRF nos 247/2002 e 404/2004), refutando o entendimento do Fisco sobre o conceito de
insumo, que teria se baseado na legislação do IPI, restringindo ilegalmente sua
abrangência. Discorreu longamente sobre o conceito de insumo, transcrevendo
jurisprudência do extinto Conselho de Contribuintes, CARF e STJ, para deduzir que as
glosas dos respectivos créditos merecem reforma.
Detalhou as etapas do seu processo produtivo, procurando demonstrar que muitas das
glosas recaíram sobre insumos enquadrados até no conceito restritivo adotado pela
fiscalização. Destacou, como parte de seu processo produtivo, os produtos objeto de
glosa indevida, por serem imprescindíveis: água, ácido sulfúrico, ácido nítrico, cal, soda
cáustica, carvão, floculante, filtros diversos (pano filtro, tecidos filtrantes, borracha
neoprene fixação de filtros, filtro cartucho, etc), óleo combustível, fluoreto e agentes
químicos diversos.
Acrescentou que também incorre em serviços de manutenção mecânica, elétrica, civil e
operacional e inspeção de vasos de pressão, para garantir a operação na fase de
digestão [o mesmo nas demais fases], além da compra de peças para manutenção dos
equipamentos.
Refutou a glosa de combustível (óleo diesel) utilizado na geração de energia
termelétrica, empregado nos equipamentos de mineração e no transporte de bauxita, em
empilhadeiras,
guindastes,
retro-escavadeiras,
trados
mecânicos,
caminhões,
automóveis, camionetas, etc. Citou Soluções de Consulta da própria Receita Federal
(9/2012, da 9a RFRegião Fiscal, 11/2011, da 8a RF, 520/2004, da 7a RF) nesse sentido,
além de acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais que admitem o crédito sobre
combustíveis e lubrificantes consumidos em veículos utilizados na atividade da
empresa.
No tocante ao fretes, discordou da glosa de créditos sobre tais despesas vinculadas à
aquisição de insumos, pois esses valores integram o custo dos referidos insumos,
ensejando crédito nos termos do art. 3o, II, das Leis nos 10.637 e 10.833. Tal
entendimento estaria de acordo com a mencionada Solução de Consulta no 9/2012, da 9a
RF e acórdão do CARF. A própria fiscalização, no presente, teria reconhecido esse
direito, limitando-se a glosar fretes por descrição insuficiente, demonstrando a falta de
análise cuidadosa e criteriosa dos fatos, a fragilidade e nulidade no trabalho fiscal.
Alegou ter havido glosa de aquisição de energia elétrica consumida no processo de
mineração, em razão da requerente ter contabilizado tais valores como “leasing de
equipamento”, circunstância que “não compromete o direito creditório postulado”.
Discorreu sobre a impossibilidade de ter seu direito obstado em virtude do erro por ela
cometido, mencionando julgado dos Conselhos de Contribuintes.
Tratando do “cálculo do percentual de rateio – receitas de exportação”, a recorrente
argumentou que a legislação prevê o rateio proporcional entre a receita bruta sujeita à
Fl. 49467
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

incidência não cumulativa e a receita bruta total, no caso das empresas que estão
sujeitas aos dois regimes de incidência (art. 3o, §§ 7o e 8o, das mencionadas leis). Além
disso, ao prever a possibilidade de compensação e ressarcimento de créditos vinculados
à receita de exportação (art. 6o e §§ 1o a 3o), condicionou a apuração de tais créditos aos
critérios do art. 3o, §§ 7o e 8o.
Ocorre que, ao estabelecer a utilização desses critérios, a legislação não teria
explicitado, no caso das empresas exportadoras, a fórmula de cálculo do rateio
proporcional, ou seja, não determinou quais receitas deveriam compor a receita bruta
total: se a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica ou se a totalidade das
receitas auferidas em cada atividade, identificando os custos, despesas e encargos
comuns incorridos tanto na venda no mercado interno quanto destinadas à exportação.
No presente, a fiscalização teria optado por incluir todas as receitas, independentemente
da utilização de insumos e outros encargos para sua geração, o que alcança a receita de
revenda de produtos. Já quanto a seu entendimento, informou:
(...) de forma geral, a requerente possui receita decorrente de duas atividades: (i)
refino de alumina e venda de bauxita extraída, sendo o produto gerado destinado à
venda no mercado externo [interno] e à exportação; (ii) revenda de alumínio,
adquirido no mercado interno e revendido. (...)
Assim, só há receita de exportação de alumina e, para cálculo do rateio proporcional, a
requerente leva em consideração o montante de insumos, custos e despesas incorridos
na sua produção de alumina e de bauxita, obtendo o percentual relativo à (a) venda de
alumina e bauxita no mercado interno versus (b) exportação de alumina, que gera o
direito ao pedido de ressarcimento nos termos legais.
Discordou do procedimento do Fisco, o qual não seria suficiente para obtenção do
percentual de custos, despesas e encargos efetivamente vinculados à receita de
exportação, tal como se pretende pela norma veiculada pelo art. 6o da lei, tratando-se de
interpretação meramente literal ou gramatical da lei.
Passou a discorrer sobre os métodos de interpretação das leis e argumentou que o intuito
do § 3o do art. 6o é aferir o montante de custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação para que a eles seja atribuído tratamento mais benéfico. Alegou que
a fórmula utilizada pela fiscalização não leva em consideração os créditos efetivamente
empregados na alumina exportada, ao incluir “no divisor” o montante da revenda de
alumínio e outras receitas, cuja atividade não implica a utilização de insumos e demais
gastos incorridos
na produção de bauxita e de alumina. Reclamou que tal critério é prejudicial à empresa,
acrescentando que o CARF já se pronunciou sobre a exclusão, do montante da receita
bruta total para cálculo do percentual de rateio, de “outras receitas”, transcrevendo
ementa de acórdão.
Sobre o ativo imobilizado dos Projetos Juriti e Expansão da Refinaria, descreveu os
valores gastos em cada um, informando ter utilizado do prazo de 48 (quarenta e oito)
meses para desconto dos créditos relativos à aquisição de bens, o que não foi
questionado pela fiscalização.
No entanto, refutou o entendimento quanto à vedação de desconto de créditos relativos a
despesas incorridas após o início das atividades dos dois projetos, os quais
“supostamente já haviam sido encerrados.” Registrou que a lei não exige que a
aquisição tenha se dado “antes do início das operações”, mas sim que “(i) sejam
decorrentes de gastos incorridos a partir de 1o.1.2007; (ii) sejam efetuados nas
aquisições de edificações novas ou na construção de edificações e (iii) o desconto do
crédito da contribuição em comento se dê somente a partir da data da conclusão da
obra.” Complementou:
Fl. 49468
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

Não traz a lei qualquer vedação de apropriação das despesas incorridas na aquisição
de edificações novas ou na construção de edificações após a data da conclusão da
obra. A lei veda, isso sim, o aproveitamento de tais despesas antes da obra estar
concluída, não fazendo qualquer restrição para aproveitamento de tais créditos sobre
aquisição de itens incorporados à edificação após tal data.
Cabe registrar que quando os projetos iniciaram suas operações as principais obras já
estavam em funcionamento, mas ainda estavam pendentes de conclusão algumas obras
complementares, o que gerou as novas aquisições.
Ainda em relação a tais valores, alegou ter sido intimada a apresentar “documentos que
comprovassem as despesas com valores acima de R$1.000.000,00”, e o fez. Apesar
disso, ficou consignado que a requerente não teria apresentado a “retificação completa
dos Memoriais”, levando a glosas de despesas “quando sua descrição era,
supostamente, genérica”. Também foram glosados “todos os créditos apropriados
sobre diversos itens cujos valores eram inferiores ao limite estabelecido pelo
próprio fiscal. Mas a própria fiscalização somente verificou, por amostragem, os
valores superiores ao referido montante! Ao tomar os maiores valores, por
amostragem, o fisco deveria reconhecer a validade dos demais, mas nunca glosá-
los!”. Para comprovar a improcedência de tais glosas, juntou “uma amostragem
contendo as notas fiscais (mais de 2 mil notas) relativas a tais itens (doc. anexo) de
valor superior a R$ 500.000,00 (referente ao Projeto Juruti) e de valor superior a R$
250.000,00 (referente à Expansão da Refinaria do Consórcio ALUMAR)”.
Com relação à glosa de serviços utilizados como insumo, argumentou que “contrata
empresas para realização de serviços de manuseio de bauxita britada (alimentação da
planta de lavagem) e de bauxita lavada (carregamento de vagões), serviços estes que
compreendem as atividades de escavação, carga, transporte e descarga de minério e de
estéril, conforme se observa pela análise dos anexos contratos (doc. anexo)”. Também
são feitos gastos relativos “ao complemento de remuneração pela eficiência energética
na prestação de serviços de extração e manuseio de bauxita”, correspondentes à
“economia gerada no consumo de óleo diesel”. Tais gastos, por se enquadrarem em
insumos do processo produtivo, dão direito a crédito.
Por fim, requereu a nulidade do despacho decisório ou o reconhecimento do direito
creditório, a reunião dos processos já mencionados para julgamento de forma conjunta,
protestou por todas as provas em direito admitidas, tais como a juntada de documentos e
a realização de diligências, bem como a realização de futuras intimações em nome dos
advogados, declinando o endereço.
Para dirimir dúvidas relativas às glosas de créditos sobre despesas com bens do ativo
imobilizado dos Projetos Juriti e Expansão da Refinaria, o processo foi baixado em
diligência, conforme resolução naquele processo. Nela, foi questionado se os gastos
relativos a tais projetos, em valores individuais inferiores a R$1 milhão, foram
apreciados, se houve glosas, sua fundamentação e demonstração, ou a razão de terem
sido desconsiderados.
Em resposta, a Derat/SP elaborou a informação, na qual, em síntese, afirmou que tais
valores foram desconsiderados em razão do não atendimento de reiteradas intimações
para detalhamento das informações e correção do memorial descritivo, totalizando um
prazo de 70 dias para tanto.
Cientificada, a contribuinte apresentou nova manifestação, na qual alegou que as
informações solicitadas nas intimações referiam-se apenas aos gastos de valores
individuais superiores a R$1 milhão. Mesmo assim, colocou-se à disposição para que,
se houvesse necessidade de outras informações, lhe fosse outorgado prazo adicional.
Acrescentou que, a despeito das informações da Derat, “as provas e esclarecimentos
requeridos pela fiscalização e objeto das indagações da d. autoridade julgadora já foram
apresentadas nestes autos.”
Fl. 49469
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

Discorreu sobre o princípio da verdade material e formalismo moderado, defendendo a
possibilidade de produção de provas mesmo após a impugnação, citando doutrina e
jurisprudência, informando ter apresentado, além da documentação anexa à
manifestação de inconformidade, um laudo emitido por empresa de consultoria, em
29/09/2015, cujas conclusões são no sentido de corroborar os argumentos por ela
defendidos em seu recurso.
Calcado em tais conclusões, reiterou a solicitação de cancelamento das glosas e
restabelecimento do direito creditório requerido.
A decisão da qual o relato acima foi retirado negou provimento à impugnação
feita pela contribuinte, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações , tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado.
CONSÓRCIO DE EMPRESAS. REQUISITOS.
O consórcio de empresas tem entre seus requisitos o objeto definido e o prazo de
duração determinado, sem os quais configura-se em sociedade de fato.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. RATEIO.
O rateio para cálculo dos créditos vinculados à receita de exportação deve ser feito pela
proporção desta receita em relação à receita bruta da pessoa jurídica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PROVA.
Cabe à defesa constituir a prova pela precisa articulação dos argumentos com os
elementos apresentados.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo nas hipóteses
expressamente previstas em lei.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão acima transcrita, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, em que repetiu as alegações contidas na manifestação de inconformidade.
Fl. 49470
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

Em sessão de julgamento de 29 de janeiro de 2019 o processo foi convertido em
diligência por meio da resolução no 3302-000.950, que conteve as seguintes solicitações:
Destarte, voto por converte o julgamento em diligência para que a autoridade
fiscal:
a) apure os créditos das contribuições verificados no âmbito do Consórcio
ALUMAR, de titularidade da recorrente, levando em consideração as definições
trazidas pelo REsp 1.221.170 e Parecer Normativo Cosit 5/2018;
b) adequar as demais glosas de insumos levando em consideração as definições trazidas
pelo REsp 1.221.170 e Parecer Normativo Cosit 5/2018;
c) apurar se as notas de energia elétrica lançadas como leasing efetivamente se referem
ao consumo de energia elétrica;
d) esclarecer se no decorrer da fiscalização que levou a glosa de créditos
relativos ao ativo imobilizado, foram levados em considerações o valores
inferiores a R$ 1.000.000,00.
Após, antes do retorno ao CARF dê-se vista do resultado da diligência ao
contribuinte recorrente, para que querendo promova a competente manifestação
sobre os resultados apontados.
Devidamente cumprida a resolução o processo retornou ao E. CARF para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo e de competência deste Colegiado, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Trata-se de glosa de créditos de PIS/Cofins não cumulativo dos anos calendários
de 2009, 2010 e 2011.
Em preliminar, a recorrente lista processos administrativos que reputa devam ser
reunidos para serem julgados em conjunto, bem como a possibilidade de ser possível pleitear, em
nome próprio, o ressarcimento, restituição e compensação de créditos verificados na constância
do consórcio de empresas do qual é participante.
Vale ressaltar que a recorrente consignou em suas peças de defesa detalhadas
descrições do seu processo produtivo, fez a juntada de laudo, onde pretende comprovar a
essencialidade de determinados bens, custos e despesas à atividade industrial.
O exame dos argumentos contidos no recurso voluntário será essencialmente
instruído pelo conceito de insumos (art. 3° da Lei n° 10.637/02 e 10.833/03) que vem sendo
majoritariamente adotado no CARF, qual seja, o de que assim devem ser considerados os custos
e despesas essenciais à conclusão do processo de preparação dos produtos.
Fl. 49471
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

Com efeito, tal posicionamento se alinha à recente decisão proferida pelo STJ, em
sede do REsp 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/18,
que, inclusive, considerou como ilegais os conceitos de insumos exarados pelas IN SRF n°
247/02 e 404/04:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, após o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
Fl. 49472
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR"
Considerando o acima exposto, passa-se daqui por diante a análise dos pontos
necessários à resolução da presente demanda.
I - Da Preliminar
I.1 - Nulidade auto de infração
Neste tópico o contribuinte recorrente atribui a nulidade ao auto de infração, em
decorrência de supostamente não haver motivação quanto as glosas efetuadas e lançamentos
realizados pela autoridade fiscal.
Pois bem. Além de entender não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de
nulidade do auto de infração trazidas pelo Decreto 70.235/72, não houve a falta de motivação
como alegado.
O farto arcabouço probatório, bem como as planilhas trazidas pela autoridade
lançadora, demonstram de forma clara os motivos pelos quais as glosas foram realizadas, em que
pese não concordar a contribuinte com as mesmas.
Destaco o anexo II do despacho decisório, onde se vê o destaque das glosas item a
item. Ressalta-se que referida providencia tomada pela autoridade fiscal, levou a recorrente a
promover de forma completa suas peças de defesa, apontado a cada item glosado suas razões que
levariam à improcedência do auto de infração.
Desta forma, não assiste razão ao contribuinte recorrente no que concerne à
alegação de nulidade do auto de infração.
Assim, foi plenamente atendido o art. 50 da Lei n° 9.784/99, que dispõe sobre a
motivação dos atos administrativos, razão pela qual nego provimento à preliminar de nulidade do
auto de infração.
I.2 - Reunião de processo administrativos
No que tange ao pedido de reunião de processos que a esse e entre si estariam
relacionados, tenho a consignar o seguinte.
Na impugnação realizada tempestivamente pela recorrente ao auto de infração
objeto do presente processo, restou consignado expressamente o pedido de reunião de diversos
processos, nos seguintes termos (e-fls. 2277):
Do exposto, postula a impugnante pelo acolhimento desta preliminar, de modo
a haver julgamento conjunto do presente processo com os processos administrativos
acima relacionados, em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual,
sendo o desfecho do presente deslinde decorrente das decisões finais a serem proferidas nos
autos das referidas demandas.
Fl. 49473
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

Em que pese ter mencionado no relatório, referido requerimento feito pela
recorrente, no voto a matéria não foi tratada, sendo certo que a preliminar tratada no acórdão da
DRJ, diz respeito somente a suposta falta de motivação para a autuação tratada no
tópico anterior.
Em pesquisa feita junto ao e-processo verifica-se que os processos
indicados pela recorrente encontram-se vinculados a esse, contudo não foram distribuídos em
conjunto. A reunião dos mesmo para o julgamento em conjunto é medida a ser tomada mediante
despacho, que será providenciado dentro do ambiente do e-assina.
II. Do Mérito
II.1 - Consórcio - Legitimidade para requerer crédito de contribuições
Segundo o entendimento da recorrente, não seria possível a desconsideração do
consórcio, impedindo que seja reconhecida sua legitimidade para pleitear em nome próprio o
ressarcimento, restituição ou compensação dos créditos das contribuições em discussão.
Entendo haver razão para o apelo.
O assunto é objeto de diversos julgados proferidos por esse E. Colegiado, que
entende que o consórcio Alumar, não detém personalidade jurídica, motivo pelo qual são as
empresas consorciadas, entre as quais a recorrente, que possuem direito ao gozo dos créditos em
comento.
Vale ressaltar que, embora as decisões relacionadas a possibilidade de usufruir
dos créditos pelas empresas que formam o consórcios foram tomadas no âmbitos dos créditos
presumidos de IPI, a questão central, qual seja, a personalidade jurídica do consórcio, é
plenamente aplicável ao presente processo.
Desta forma, transcrevo o voto do Conselheiro João Cassuli Junior (Acórdão
340201.160) sobre o Consórcio Alumar, tomando-o como razão de decidir o presente caso como
prevê o artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/1999, uma vez que consolida o melhor entendimento
sobre a natureza do empreendimento e suas consequências para fins tributários:
“Resta assentar se o consórcio ALUMAR, na forma como constituído, pode ser
entendido como uma “extensão” da empresa Recorrente, sendo imperioso relembrar que
é este estabelecimento quem “produz” ou “industrializa” o produto final a ser
exportado.
(...) entendo que o fato de o consórcio possuir cunho operacional (estabelecimento
produtivo) não lhe tira o amparo jurídico na qual tenha sido constituído, pois que o
mesmo possui específico termo de duração, bem como foi estabelecido para o
cumprimento de um empreendimento, o qual, sabe-se ter sido aquisição de ativos de
alto custo, indispensáveis à atividade de produção das consorciadas.
O “empreendimento” requerido pelo art. 278, da Lei 6.404/1976, efetivamente é um
estabelecimento industrial, cuja empresa é a produção de Alumina, a partir do
processamento da bauxita. Portanto, o consórcio é de produção e não de venda conjunta.
Não identifico vedação para esse desiderato para o qual foi criado o referido consórcio.
Fl. 49474
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

No caso em tela, o Consórcio ALUMAR reveste-se da união e empreendimento das
empresas que lhe deram vida, pois que, apesar de todas atuarem no mesmo ramo –
e, portanto, concorrerem entre si – possuíam interesses comuns na viabilização de
seus negócios, que por sua vez demandavam grande investimento de capital e
infraestrutura, possível somente com o esforço conjunto de todas elas.
Desta feita, sob a condição jurídica de um consórcio, as empresas ABALCO
(Recorrente), ALCOA, RIO TINTO/ALCAN e BHP BILLITON, angariaram os fundos
necessários para dar vazão ao empreendimento almejando, sendo este “estabelecimento”
(composto pelos ativos que isoladamente nenhuma possuía condições de adquirir), o
industrializador do produto comercializado por cada uma delas.
Vislumbro que o Consórcio é, na proporção definida de participação de cada
consorciada, tipicamente um estabelecimento produtor de cada uma das
participantes, e não uma “sociedade de fato”, como entenderam a decisão da DRJ e o
Ilustre Conselheiro Relator. Cada participante usa o estabelecimento filial seu,
regularmente constituído e registrado no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas
como tal, e efetivamente empregado para a industrialização de produtos tributados
a alíquota zero, preenchendo, com isso, o conceito de estabelecimento industrial
previsto na legislação de regência do IPI (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o). Neste
sentido, a diferenciação de um consórcio e de uma sociedade de fato, a qual se
questiona se não é o caso da Recorrente, fica clara na lição de Fernando Facury Scaff e
Daniel Coutinho Silveira, no Parecer: Tributação de Consórcio de Empresas. Incidência
Fiscais Normais e Refis. Repercussões Fiscais. Normas Vigentes (in, Revista Dialética
de Direito Tributário no. 153, pg. 103. Jun¬2008)
“Esses são os elementos principais da definição do consórcio: trata-se da
coordenação de atividades individuais para a execução de provimento comum
entre os consorciados.
Diverge, assim, da regulação própria da sociedade em que os sócios exercem
conjuntamente atividade para repartição dos lucros. Logo, não se trata de um
“tipo societário”, mas de uma forma de organização empresarial composta por
sociedades autônomas para a realização de um objetivo específico.”
Nota-se que, diferentemente de uma sociedade de fato, o objetivo do consórcio não é a
divisão de lucros, e sim a união para a consecução comum de um empreendimento,
exatamente como é o caso da Recorrente, que uniu forças com outras sociedades para a
execução de um empreendimento específico, neste caso o refino e a redução de
alumínio, sendo o resultado de tal beneficiamento, comercializado individualmente por
cada empresa consorciada.
(...)
Resta assente, por toda a verificação de fatos que aqui se expôs, que o Consórcio
ALUMAR, além de constituído de forma correta (embora não sendo comum que o seja
voltado a produção comum), é a representação, ainda que proporcional, das instalações
da própria Recorrente, que no intuito de viabilizar parte muito onerosa de seu processo
produtivo, adquiriu bens do ativo em esforço conjunto com outras empresas,
industrializando assim parte de sua produção no estabelecimento consorciado.
É certo também que o estabelecimento gera gastos com insumos para a Recorrente, que
trouxeram em si os custos das contribuições do Pis e da Cofins incidentes nas etapas do
mercado interno, os quais, posteriormente, passaram a compor o custo dos produtos por
ela fabricados e exportados, de modo que, finalisticamente, se deve franquear o acesso
ao benefício do crédito presumido de IPI como ressarcimento de Pis e Cofins, sob pena
de se fazer letra morta do disposto na Lei no 9.363/96, permitindo a “exportação de
tributos” que se deseja evitar com a referida legislação.
Fl. 49475
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

No que diz respeito ao fato de o prazo de duração do consórcio ser previsto para o
longínquo de 2050, e com permissão de renovação do prazo quando chegado o termo
final, igualmente não considero fundamento para a desconsideração do Consórcio.
Inicialmente porque não se pode confundir a “longevidade” de uma pessoa
natural, com a de uma “empresa” ou “empreendimento”, estes quais feitos e criados
para durar mais do que apenas a geração de seus fundadores.
Não cessa uma “empresa” pela morte de seu fundador, ao contrário do que se dá com as
pessoas naturais, cuja existência legal encerra-se com a morte.
Além disso, por tratar-se de investimentos que, de modo público e notório, montam
quantias extraordinárias para os padrões nacionais, é crível interpretar que o
prazo de “retorno do investimento” igualmente seja elastecido, pois que em caso
contrário, poderia restar inviabilizado o interesse da constituição do Consórcio, e
com ele de se levar a cabo o empreendimento, deixando-se de gerar um
empreendimento que gera e permite circular riquezas no local.
Ademais disso, especificamente com relação a necessidade dos Consórcios terem
prazo específico, nos moldes interpretados pela decisão recorrida, não é matéria
pacífica na doutrina societária nacional. É dizer, embora tenha que prever um prazo,
este não precisa ser uma data específica, mas pode ser um termo ou uma condição, e,
ainda, não há nada que proíba a renovação do prazo de um consórcio. Ao contrário
senso, igualmente a previsão de uma data certa e determinada para a existência do
Consórcio, igualmente não garante que se o tome como uma sociedade de fato, se
deturpados os demais objetivos do mesmo.
(...)
Nesta linha de entendimento, filio-me à corrente que entende que o fato de o prazo
de duração do Consórcio ser longo, ou mesmo de existir previsão para sua
prorrogação, não o transmudaria, por si só, em sociedade de fato, de modo que no
caso, entendo que o Consórcio não restou desconfigurado, e, portanto, tem ele, na
condição de estabelecimento produtor (em condomínio com outras indústrias) e
exportador, legitimidade para pleitear o benefício previsto na Lei n. 9.363/96.
Assim, a recorrente tem direito ao crédito relacionados a sua participação no
consórcio.

II – Resposta, Retorno Diligência
Conforme observado do relatório acima, fora determinada diligência para a
verificação de alguns pontos que necessitavam de aclaramento.
Por entender que a diligência cumpriu de forma satisfatória o que fora proposta na
resolução no 3302.000.950, e ainda por concordar com as conclusões ali apontadas, passo a
transcrever os apontamentos trazidos pela informação fiscal de efls. 49417 e seg.
DA ANÁLISE DOS ITENS “A” E “B” DA RESOLUÇÃO 4. De acordo com o contrato
social, a empresa tem por objeto:
Fl. 49476
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

5. Na Manifestação de Inconformidade datada de 05 de abril de 2013, processo
referência 10880.725302/2012-21, o Contribuinte assim detalha seu processo produtivo:
“Conforme mencionado anteriormente, dentro do processo produtivo acima, a
requerente desenvolve as atividades de extração e processamento de bauxita e sua
transformação e alumina – matéria prima para produção de alumínio – comercializada
pela requerente.
Assim, uma vez efetivado o ciclo da mineração, por meio da extração da bauxita das
camadas superficiais do solo, este minério é beneficiado (britado e lavado com água)
pela requerente em seu estabelecimento de Juruti–PA e depois transportado por via
fluvial marítima para o seu estabelecimento de São Luís-MA (Consórcio ALUMAR)
onde tem início o processo de refinaria, composto por diversas etapas, a seguir descritas.
A bauxita úmida, produto dos processos de britagem e lavagem com água
(beneficiamento) é transformada, dela sendo extraído o que se denomina alumina
calcinada. Para tanto, são utilizados, numa primeira fase, chamada de “digestão”,
diversos insumos, voltados à dissolução da alumina e à manutenção das diversas
máquinas necessárias à concretização desta etapa do processo produtivo. Dentre estes
insumos, destaca-se o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, a cal, a soda
cáustica, o carvão, todos indispensáveis à extração da alumina contida na bauxita,
através de reações químicas, mediante contato direto com esta. Sem prejuízo, a
requerente também incorre em serviços de manutenção mecânica, elétrica, civil e
operacional e inspeção de vasos de pressão, para garantir a operação na fase de digestão,
além da compra de peças para manutenção dos equipamentos. A digestão, que culmina
na solubilização da alumina contida na bauxita, faz gerar uma grande quantidade de um
resíduo denominado “lama-vermelha”, cuja remoção é imperiosa para assegurar a
produção do alumínio. A separação deste resíduo é realizada numa segunda etapa,
conhecida como “clarificação”, por meio da qual a alumina, contida numa espécie de
“licor verde” (líquido), é filtrada e, pois, separada do material sólido (lama vermelha),
ficando, assim, livre de quaisquer partículas de resíduos. A aludida separação do sólido
e do líquido é realizada mediante a utilização de um insumo essencial e indispensável ao
processo produtivo da requerente: o floculante.
Realmente, por meio de reações químicas, este insumo, quando em contato direto com a
lama vermelha e com o licor verde, é responsável por promover a separação
sólido/líquido, permitindo que a alumina encontrada na bauxita fique livre de
impurezas. Além deste insumo, são também necessários, na fase de clarificação, filtros
de naturezas diversas (“pano filtro”, “tecidos filtrantes”, “borracha neoprene fixação de
filtros”, “filtro cartucho”, etc.), além de serviços de manutenção mecânica, elétrica, civil
e operacional, de modo a assegurar o bom e pleno funcionamento de todas as máquinas
e equipamentos que operam nesta fase do processo produtivo.
Fl. 49477
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

Uma vez realizada a separação, o licor verde extraído é concentrado, na etapa
denominada “precipitação”, com vistas à cristalização da alumina. Para tanto, a
requerente faz uso de diversos insumos, que entram em contato direto com o licor verde,
conhecidos como agentes anti-espumantes e floculantes, além de incorrer em despesas
com serviços de manutenção mecânica, elétrica, civil e operacional, necessários ao
escorreito funcionamento de todas as máquinas e equipamentos que operam nesta fase
do processo produtivo.
Por fim, a última etapa da refinaria é a “calcinação”, na qual os cristais de alumina,
formados após a precipitação, são secados e calcinados com vistas à eliminação da
água, chegando-se, assim, a um pó branco de alumina, produto final do processo
produtivo da requerente e destinado preponderantemente ao mercado externo.
Esclareça-se que, durante a fase de calcinação, além de fazer uso de óleo combustível,
GLP, ácido clorídrico, fluoreto e agentes químicos diversos, a requerente incorre em
gastos relacionados a serviços de manutenção mecânica, elétrica, civil e operacional, de
modo a assegurar o pleno funcionamento de suas máquinas e equipamentos, sem o
comprometimento de seu processo produtivo”.
6. Com base na descrição contida acima, entende-se que se enquadram nos conceitos de
essencialidade e relevância trazidos pela Instrução Normativa IN no 1911/2019 os
seguintes itens:

BENS COMO INSUMO - COMBUSTÍVEIS E ÓLEO DIESEL
7. Em relação ao diesel e combustíveis no geral, constatou-se que esses representam
55,75%, aproximadamente, do total de bens como insumo glosados – mercado interno.
8. Conforme relatório publicado pela Associação Brasileira de Alumínio e acessado
através
do
link
http://abal.org.br/noticia/abal-na-midia-resultados-sobre-o-
Fl. 49478
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

desempenhodo-setor-em-2018-repercutem-nos-principais-veiculos-de-comunicacao-do-
pais/ no dia 17/12/2019, “o processo de transformação da alumina em alumínio primário
é eletrointensivo”, sendo o consumo de energia elétrica responsável por “quase 70% do
custo de produção do alumínio nacional”, entendendo essa fiscalização, portanto, que o
consumo de energia elétrica é relevante para o processo produtivo da empresa.
9. No que concerne, especificamente, aos valores glosados pela fiscalização, o
Contribuinte anexou documentos no sentido de comprovar o direito ao crédito glosado.
Além de notas fiscais de compras, foram também anexados contratos, dentre os quais
podemos citar o contrato de promessa de compra e venda mercantil celebrado com a
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, em que o contribuinte se compromete a
comprar óleo diesel e óleo combustível do fornecedor em comento para o consumo e
geração de energia elétrica do Projeto de mineração Juriti – anexado ao processo
10880.725302/201221.
10. Adicionalmente o próprio Contribuinte informa que os combustíveis e óleos diesel
são usados na “geração de energia elétrica (gerada por termoelétricas no
estabelecimento de Juruti-PA), empregado nos equipamentos de mineração e transporte
de bauxita”.
11. Em relação a tais despesas, o §1o, art. 171 e o art. 172, §1o, III, da IN RFB
1911/2019 assim determina:
Art. 171. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores das
aquisições, efetuadas no mês, de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
(...)
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos em geradores da energia elétrica utilizada nas atividades de
produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art.
3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
(...)
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços;
12. Tendo em vista o que determina o art. 171, §1o e o art. 172, §1o, III, da IN no
1911/2019, os documentos apresentados e a importância reconhecida dos combustíveis
acima mencionada no processo produtivo da alumina/alumínio, entende-se que os
elementos discriminados abaixo são essenciais e relevantes ao processo produtivo da
empresa:
Fl. 49479
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

BENS COMO INSUMO - FRETE
13. Em relação ao frete, constatou-se que esse representa 30%, aproximadamente, do
total de bens como insumo glosados – mercado interno.
14. Do total de créditos com fretes pleiteados pelo Contribuinte, analisou-se os
documentos fiscais correspondentes a 98% deles, sendo que do montante analisado 13%
é referente à aquisição de bauxita com custo de aquisição suportado pelo Contribuinte e
87% ao transporte interno de bauxita, matéria prima da empresa.
15. O art. 172, §1o, IX da IN RFB 1911/2019 determina que são considerados insumos
inclusive “serviços de transporte de produtos em elaboração realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica”.
16. Considerando que a bauxita é matéria prima do processo produtivo da empresa, uma
vez que a alumina é o resultado de diversos processos pelo qual passa a bauxita,
entende-se que o transporte da mesma se enquadra na previsão contida no dispositivo
em referência.
17. Ressalta-se que a relação dos documentos de transporte analisados por essa
fiscalização, bem como a descrição do tipo de transporte a que se referem, encontra-se
em anexo ao presente documento – ANALISE TRANSPORTE.
SERVIÇOS COMO INSUMO
18. No decorrer da presente diligência foi solicitado ao contribuinte, através do Termo
de Intimação no 02 - lavrado em 27/01/2020, cópia das notas fiscais de serviços
utilizados como insumo. Com base nos documentos apresentados, constatou-se que os
créditos escriturados referem-se, basicamente, a serviços de terraplanagem, locação de
equipamentos e escavação, carga, transporte e descarga de bauxita. Em relação a esse
último, tendo em vista que a bauxita é matéria-prima do processo produtivo da empresa,
entende-se que seu processo de manuseio é essencial e relevante ao processo produtivo
da empresa.
Fl. 49480
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

19. Em relação à locação de equipamentos, esses créditos estão expressamente previstos
pelo art. 3o, IV das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002.
20. E por fim, no que tange à terraplanagem, o próprio CARF reconheceu a relevância
desse serviço no processo produtivo de empresa mineradora através do Acórdão 9303-
006.100.
ARMAZENAGEM E FRETE
21. Em relação aos créditos pleiteados a título de frete e armazenagem, estes totalizam
R$ 9.926.329,27. Tendo em vista que esse montante representa uma pequena parcela
dos créditos totais aqui analisados e, por outro lado, estão distribuídos em 2.096
documentos fiscais, solicitou-se ao contribuinte, através do Termo de Intimação n° 02,
alguns documentos selecionados com base em amostragem.
22. Para a determinação da amostragem, constatou-se que do total das descrições dos
serviços de armazenagem e frete, constantes na planilha enviada pelo contribuinte em
resposta ao Termo de Intimação no 01, 97% delas eram as seguintes:

23. Dessa forma, solicitou-se ao contribuinte as 2 ou 3 maiores notas fiscais de cada
item.
24. Com base nos documentos enviados, observou-se que se referem a aquisição de
bauxita, com custo de aquisição suportado pelo contribuinte, e frete na saída de
alumínio/lingote de alumínio.
ITENS DE MENOR VALOR
25. Em relação aos itens da tabela abaixo, tendo em vista que representam apenas
3,03% do total de gastos de bens como insumo – mercado interno e considerando o
grande número de documentos envolvidos, a análise foi baseada na descrição dos
mesmos e, com base nessa, entendeu-se que apenas os gastos com papel sulfite não são
essenciais ao processo produtivo da empresa.
Fl. 49481
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

Fl. 49482
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

Fl. 49483
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

Conclusão itens A e B
26. Diante disso, entendemos que apenas os gastos para aquisição de papel sulfite não se
enquadram no conceito de insumos previsto no as definições trazidas pelo REsp
1.221.170 e Parecer Normativo Cosit 5/2018.
DA ANÁLISE DO ITEM “C” DA RESOLUÇÃO
Fl. 49484
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

27. Conforme consta da Resolução do CARF, o Contribuinte “Alegou ter havido glosa
de aquisição de energia elétrica consumida no processo de mineração, em razão da
requerente ter contabilizado tais valores como “leasing de equipamento”, circunstância
que “não compromete o direito creditório postulado”. Discorreu sobre a impossibilidade
de ter seu direito obstado em virtude do erro por ela cometido, mencionando julgado
dos Conselhos de Contribuintes”.
28. Com base em documentação apresentada pelo Contribuinte, no processo
10880.725256/2012-61, pode-se constatar que, realmente, os documentos abaixo
relacionados referem-se a despesas com energia elétrica:

DA ANÁLISE DO ITEM “D” DA RESOLUÇÃO
29. O item em referência solicita que seja esclarecido “se no decorrer da fiscalização
que levou a glosa de créditos relativos ao ativo imobilizado, foram levados em
considerações o valores inferiores a R$ 1.000.000,00”.
30. Na manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, o mesmo afirma
que “Com relação aos bens adquiridos para composição do ativo imobilizado, não
obstante a requerente apenas tenha sido intimada a apresentar a documentação que
comprovasse a aquisição de bens integrantes do ativo imobilizado com valores
superiores a R$ 1.000.000,00, tendo cumprido tal solicitação, o Sr. Agente Fiscal houve
por bem glosar todos os créditos apropriados sobre diversos itens cujos valores eram
inferiores a este limite, sem qualquer critério ou justificativa para tal glosa”.
31. Através do Termo de Intimação Fiscal no 04, lavrado em 20/09/2012, verifica-se
que, realmente, o Auditor-fiscal responsável intimou o contribuinte a apresentar
documentos que comprovassem as despesas acima de R$ 1.000.000,00, no que tange
aos créditos declarados nas fichas 06/06 A linha 10 da DACON.
32. Contudo, em que pese essa limitação, a análise das planilhas “Anexo II
Detalhamento das Glosas Refinaria” e “Anexo II Detalhamento das Glosas Proj Juriti”
não apontou a glosa de nenhum valor inferior a R$ 1.000.000,00, o que indica que o
Auditor-Fiscal responsável apenas glosou as despesas relacionadas aos documentos
solicitados durante a fiscalização.
CONCLUSÃO
Fl. 49485
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.246 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

33. Pelo exposto, concluímos a presente diligência fiscal pelo que, neste ato, damos
ciência à empresa desta Informação Fiscal por meio eletrônico, para que se manifeste de
seu teor, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência desta Informação
Fiscal, caso entenda necessário.
Desta forma, com base nas conclusões acima, voto por dar parcial provimento ao
recurso do contribuinte, revertendo as glosas conforme descrito nas planilhas e conclusões
trazidas na informação fiscal de efls. 49.417 a 49.434.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 49486
DF CARF MF
Original